Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-32.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Embargos de terceiro. Bem de família. Imóvel alugado para terceiro e utilização da renda para subsistência. Súmula 486, STJ. Admissibilidade. Irrelevância do fato do bem ser de padrão elevado para fins de reconhecimento do bem de família. Bem de família caracterizado. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido.